Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701557-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA., FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDOS: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, CEI PHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., JOÃO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO. INEXEQUIBILIDADE. CONTRATO DE FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Admite-se a execução como título extrajudicial de duplicata não aceita, desde que protestada por indicação; esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições disciplinados na lei. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, consoante previsto no art. 15, II, da Lei no 5.474/68. 2. O devido protesto e a prova inequívoca da entrega e recebimento da mercadoria são requisitos indispensáveis para a validade e exequibilidade da duplicata. 2.1. Portanto, as duplicadas desprovidas de protesto são inexequíveis, ante a ausência de requisitos legais para configurar título executivo extrajudicial. 3. É da essência do contrato de fomento mercantil que o faturizador assuma os riscos de eventual insolvência dos devedores dos títulos ao adquiri-los. Assim, o faturizador não pode voltar-se contra o cedente do crédito, exceto se houver vício na sua origem. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: a faturizada/cedente não responde, em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nulos a disposição contratual nesse sentido e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring, cujo risco é integral e exclusivo da faturizadora (REsp 1711412 / MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/20221). 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 422, 884, caput, 914, §1o, e 916, todos do Código Civil, e 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, sustentando, em síntese, a ausência (i) de quaisquer vícios nas operações de fomento mercantil; (ii) dos requisitos essenciais de exequibilidade da cártula exequenda em relação ao sacado CEI Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda; (iii) de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito; (iv) da documentação exigida em contrato ou excesso na execução. Afirmam que todos os coobrigados dos títulos (endossante, sacado e avalistas) são responsáveis pelo seu pagamento em razão do contrato de fomento mercantil, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 422, 884, caput, 914, §1o, e 916, todos do CC, e 15 e 47, ambos da Lei Uniforme de Genebra, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025